Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-18.2010.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000629-18.2010.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONI COLOMBELI - CPF: 285.079.089-34 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI - CPF: 692.713.641-04 (APELANTE), PAULO ROGERIO GOMES - CPF: 259.001.700-63 (APELADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), VALDECIR ORTOLANI - CPF: 329.042.239-91 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LEONI COLOMBELI - CPF: 285.079.089-34 (APELADO), MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI - CPF: 692.713.641-04 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), VALDECIR ORTOLANI - CPF: 329.042.239-91 (APELADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES - CPF: 259.001.700-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUTOS DE OPOSIÇÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – ARTIGO 685 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – CONFUSÃO ENTRE CONDIÇÕES DA AÇÃO E MÉRITO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – QUIEBRA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA UNA – PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. Recurso conhecido e provido.

(1) – Sendo a sentença confusa em todos os seus aspectos, aplicando-se concomitantemente os artigos 485 (condições da ação) e 487 (mérito da ação), não se sabendo o que, efetivamente o magistrado concluiu, trata-se de sentença sem fundamentação jurídica e, nesta toada, violando o prescrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser anulada.

(2) - Se em decisão pretérita já reside determinação de que os AUTOS DE OPOSIÇÃO será julgado em conjunto com a AÇÃO ORIGINÁRIA, sendo vedado ao juiz reapreciar pedidos já constantes dos autos, égide da preclusão ‘pro-judicato’, a sentença é nula.

(3) – Por outro lado, no caso em comento, tendo o apelante tomado de chofre a decisão guerreada, quer por violação do princípio da segurança jurídica, quer por violação do princípio da não surpresa inserida no Código de Processo Civil, ao teor do seu artigo 10 em prestigio ao princípio do contraditório e da não surpresa constante do inciso LV, do artigo 5º da Carta Constitucional da República, também se afere nulidade do ato sentencial.

(4) – Anula-se a sentença pela violação dos predicados constantes dos três itens anteriores para que o FEITO PRINCIPAL e AÇÃO DE OPOSIÇAO sejam julgadas simultaneamente, numa única sentença, em fiel obediência ao que prescreve o artigo 685 do Código de Processo Civil.

(5) – Com a anulação da sentença, fica prejudicado o recurso do autor que visa modificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na espécie, ação de manutenção de posse c/c aplicação de multa, indenização por perdas e danos, proposta por LEONI COLOMBELI e MARLENE IVETE SHAFFER COLOMBELI em face de PAULO ROGÉRIO GOMES, todos identificados nos autos. Argumentaram que são senhores e legítimos proprietários do imóvel rural denominado FAZENDA COLOMBELI, localizado no Município e Comarca de Novo São Joaquim. Sustentou compor a área com duzentas e um hectares, quinze ares e vinte e cinco centiáres, localizada no lugar denominado LOTE ORIENTAL, com divisas e confrontações constantes da matricula 534 do CRI daquele município, havido por registro 01. Imóvel rural com área de 177 hectares, área anexada ao imóvel e que a totalidade do imóvel, a área invadida, está demonstrada na planta do imóvel georreferenciado, que veio com a inicial. Que, as áreas acima, totalizando aproximadamente 478 hectares, posse exercida desde o ano de 1995. Que ocorreu turbação e eminente possibilidade de esbulho, em data aproximada de 23.06.2010 a 02.08.2010, aproximadamente 114 dias antes do ingresso desta ação.

Almejou manutenção da posse sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia. Condenação ao desfazimento de obras, plantações efetuadas no imóvel, na dicção do artigo 952 do Código de Processo Civil/73. Arrolou testemunhas, deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). (ID-89124456).

Constam dos autos que, acalentada a fase de sentença, o magistrado de piso, mesmo reconhecendo a ilegitimidade do apelado para responder aos termos da ação, se tratando de mero executor de ordens, entendeu que era caso de julgamento meritório e, neste contexto, julgou IMPROCEDENTE a demanda, com julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil, condenando os autores nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação. Determinou, por outro lado, a juntada da peça sentencial nos autos de oposição, código de número 77668, proposta por VALDECI ORTOLAN.

Sustentou em grau de apelação VALDECIR ORTOLANI, pugnando pela nulidade da sentença, sob alegação de que, na qualidade de OPOENTE, o magistrado de piso ao admitir a oposição, suspendeu a demanda e esta encontrava suspensa desde 09/01/2018. Por seu turno, comparecem os AUTORES LEONI COLOMBELI e s/mulher MARLENA IVETE COLOMBELLI, em grau recursal, sustentando que o apelado é parte legitima e, neste contexto, pugna pela reforma da sentença.

Contraminuta defendendo tese oposta, pela manutenção da sentença, registra nos autos.

Peço dia.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, dado as peculiaridades da questão e os aspectos vertidos em grau recursal, deve ser conhecido e provido o recurso interposto por VALDECI ORTOLONI, este na qualidade de opoente em relação aos integrantes desta lide LEONI JACOMELLI e s/esposa, na qualidade de AUTOR e PAULO ROGÉRIO GOMES na qualidade de réu.

Isto porque, como se vê nos autos, a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE foi promovida por LEONI JACOMELLI e s/esposa MARLENA JACOMELI em face de PAULO ROGÉRIO GOMES, o que motivou a sentença recorrida.

Por outro lado, reside a AÇÃO DE OPOSIÇÃO promovida por VALDECI ORTOLANE (opoente) em face de LEONI JACOMELI e s/esposa e PAULO ROGÉRIO GOMES (opostos).

Segundo vejo estes aspectos, a sentença deve ser ANULADA para, retornando o feito ao Juízo de NOVO SÃO JOAQUIM, outra deve ser prolatada pelo magistrado de piso, cumprindo os mandamentos processuais estabelecidas na espécie.

Ofendeu, em primeiro lugar, verificando a sentença recorrida, ela está com ausência de fundamentação, descumprindo o que prescreve o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal que sintoniza a obrigatoriedade de decisão fundamentada.

Aliás, em se falando do ato sentencial, trata-se de uma situação nunca dantes visto por este julgador. Afirmou o juiz que o requerido, ora apelado, PAULO ROGÉRIO GOMES era mero administrador (realizador de serviços) na área que é objeto deste interdito possessório. Contudo, fez umas justificativas que, apesar desta situação, deveria ser enfrentado o mérito. Enfrentou o mérito e não disse o porquê. Sem necessidade de alongar no assunto, os aspectos tratados no artigo 485 do Código de Processo Civil diz respeito às condições da ação. Já o artigo 487 diz respeito ao seu mérito. Não se mistura como, de forma equivocada, tratou a sentença.

Como a água não pode misturar com o óleo, igualmente condições da ação não se mistura com mérito. Isto porque, desde que a ação é extinta sem julgamento do mérito por não atender aos predicados do artigo 485 do Código de Processo Civil, isto não retira do autor, a tempo, forma, modo, sanar aquele vício existente e, mas tarde, retornar com nova demanda, quer em relação à mesma parte, quer em relação a terceiros. Por outro lado, a extinção do processo, com julgamento do seu mérito, como estabelecido pelo artigo 487 do Código de Processo Civil, opera-se a coisa julgada material e, neste aspecto, não mais reside ao autor qualquer possibilidade de ingressar a ação em relação ao mesmo fato, isto é, discussão dobre posse nos interditos.

O segundo vício constante da sentença e igualmente insanável diz respeito diz respeito à PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

No caso presente deve ser visto o despacho proferido neste feito (ID-89124460), quando do recebimento da AÇÃO DE OPOSIÇAO requerida por VALDECI ORTOLANI.

‘Autos número 712-87.2017.811.0106 – (Código 77668).

I-Presentes os requisitos legais, presentes as condições da ação e pressupostos, recebo a inicial. II-CITEM-SE os opostos, na pessoa de seus advogados, para apresentarem contestação, no prazo de 15 dias (art. 683, parágrafo único). III – Tendo em vista que o feito originário (629-18.2010.811.006 – código 64955) já se encontra pronto para sentença, encerrada a instrução e com alegações finais já apresentadas, SUSPENDO-O para que ambos sejam julgados pela mesma sentença, nos termos do artigo 685, parágrafo único, do CPC. TRANSLADE-SE cópia desta decisão aos autos do código 69455, apensando-os para que tramitem simultaneamente’. (sic) (grifei).

Com a substituição do magistrado que prolatou a decisão interlocutória, assumindo novo juiz que na presidência do feito, fazendo vistas grossas ao despacho claro, proferiu sentença isolada, em total desaviso com as determinações pretéritas de lavra do seu antecessor e cuja decisão não mais comportava qualquer modificação, quer em relação às partes, quer em relação ao próprio magistrado, tratando-se de típico caso de ‘preclusão pro judicato’.

Como se sabe, a rigor do que estabelece o artigo 505 do Código de Processo Civil. Esqueceu o magistrado sentenciante que nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, não sendo caso das exceções estabelecidas nos incisos I e II do referido comando inserido no Código de Processo Civil.

Isto se dá porque o processo não é uma gangorra que vai e vem. Deve sempre caminhar para frente. O fato do juiz, independente de ser este ou aquele magistrado o prolator da decisão primeira, desde que tenha praticado um ato decisório, não pode ficar modificando ou novamente decidindo nos autos, sem que resida qualquer erro material visando o bom andamento do feito. Se assim o faz, esta decisão não está contemplada no figurino jurídico, égide da ‘preclusão pro judicato’, isto é, vedação de redicidir.

O terceiro vício que merece abordar é que o apelante foi tomado de chofre com a inusitada decisão tomada pelo magistrado. Sem prolongar no aspecto, a sentença, mudando completamente o rumo estabelecido anteriormente, violou o princípio da não surpresa, catalogada no artigo 10 do Código de Processo Civil. Neste viés, imperioso registrar que, na dicção do mencionado comando legal – ‘O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.

Vale consignar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu no Recurso Especial n. 1.676.027-PR, sendo relator o Ministro HERMAN BENJAMIM, traçando exatamente o princípio da não surpresa que ‘a negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015, implica em ‘error in procedendo’ e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador. (fonte sítio do STJ).

Nada mais, nada menos, formatando no Código de Processo Civil esta situação, o que é cláusula pétrea, a rigor do que prescreve o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal já era contemporizada pela justiça pátria.

Isto sem falar, adicionando no entendimento acima, quebra do salutar princípio da segurança jurídica que, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA: ‘a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm deque as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda que a norma seja substituída. (Comentário Contextual à Constituição, São Paulo, Malheiros, 2006, página 133)’.

O terceiro e derradeiro aspecto é que o despacho proferido já transcrito acima deu a linha correta de como proceder, no caso dos autos, em face da AÇÃO DE OPÓSIÇAO proposta por VALDECI ORTOLANI a respeito desta situação.

‘Art. 685 – Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença’.

Parágrafo único – Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade de instrução atende melhor ao princípio de duração útil do processo’.

Neste viés, por um ou por todos os motivos relacionados acima, a sentença, por ausência total dos predicados apontados, não reside como ser aproveitada em face da inequívoca nulidade visceral.

E, anulando esta sentença, LEONI JACOMELLI e s/esposa MARLENA JACOMELI em face de PAULO ROGÉRIO GOMES. A tempo, forma, modo, numa sentença una, todos os aspectos que envolvem as partes originárias bem como os tratados pelo opoente, deverão ser fundamentados e decididos noutra sentença.

Com estas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por consequência, ANULO A SENTENÇA RECORRIDA para que outra seja dada com conjunto com a AÇÃO DE OPOSIÇÃO, como prescrito à espécie
pelo artigo 685 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022